Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual ajuizada por PAULO DANIEL LUIZ FILHO. Nas razões recursais, as demandadas arguiram a incompetência do juízo de origem e, no mérito, defenderam a inaplicabilidade do diploma consumerista, além da improcedência dos pedidos. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o prosseguimento do julgamento, em face de decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e manifestaram concordância. É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), a Desembargadora Relatora Leila Arlanch Santos determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: "a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004